Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO NOTICIADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do executado, resulta na perda superveniente do interesse de agir.
2. Na hipótese, o sobrestamento do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu.
2.1. Ademais, a ausência da assinatura do executado e de advogado constituído nos autos com poderes para transigir impede a homologação de eventual acordo extrajudicial entabulado entre as partes e o deferimento do pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.